Tribunal: TJMT
Processo: 1030465-17.2022.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030465-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAMELA FERNANDA DA SILVA FIAGE DE CARVALHO - CPF: 054.511.051-38 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRELIMINAR DE DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO PRINCIPAL - PARTE AUTORA QUE REQUEREU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONCORDOU COM VALORES DEPOSITADOS - COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da autora para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração da desistência tácita do recurso inominado pela parte autora que requereu o cumprimento da sentença, concordou com os valores depositados e pediu o arquivamento definitivo do processo. Subsidiariamente, aplicação da Súmula 385 do STJ, considerando a existência de anotação preexistente legítima em nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora, após interpor recurso inominado contra a sentença, requereu o cumprimento do julgado (ID 255076673) e posteriormente manifestou concordância com o valor depositado pela parte recorrida, solicitando expressamente o "arquivamento definitivo dos autos, com a consequente baixa na distribuição" (ID 255076687), comportamento incompatível com a vontade de recorrer, caracterizando desistência tácita do recurso inominado.

Entretanto, quanto à alegação de aplicação da Súmula 385 do STJ, não restou suficientemente comprovado nos autos que as anotações preexistentes seriam legítimas, carecendo de demonstração inequívoca da regularidade das anotações anteriores, requisito essencial para aplicação do referido enunciado sumular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo: Agravo interno parcialmente provido, apenas para reconhecer a preliminar de desistência tácita do recurso inominado da parte autora, tornando-o prejudicado, e, consequentemente, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese Jurídica: A parte que promove o cumprimento de sentença, concorda expressamente com os valores depositados e requer o arquivamento definitivo dos autos manifesta comportamento incompatível com a vontade de recorrer, caracterizando desistência tácita do recurso anteriormente interposto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, contra decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por PAMELA FERNANDA DA SILVA FIAGE DE CARVALHO, majorando o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00.

Em suas razões, o agravante suscita, preliminarmente, que o recurso inominado não poderia ter sido recebido, pois a própria parte recorrente, ora agravada, ingressou com pedido de cumprimento de sentença (ID 255076673) e concordou expressamente com o valor depositado (ID 255076687), requerendo o arquivamento definitivo dos autos, o que configuraria desistência tácita do recurso.

No mérito, sustenta a aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que a parte agravada possuía anotação preexistente nos cadastros de proteção ao crédito, conforme documentos apresentados. Alega que o débito que ensejou a anotação impugnada na presente ação foi direcionado aos órgãos de proteção ao crédito em 03/10/2022, enquanto já constava outra anotação inserida em 15/02/2020, portanto anterior.

Contesta ainda a existência de danos morais, por ausência de comprovação de prejuízos concretos pela parte autora, bem como questiona o termo inicial dos juros de mora, que foram fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), quando deveriam incidir apenas a partir do arbitramento ou, alternativamente, da citação.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 278291868), refutando os argumentos do agravante e pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face do disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Consoante alhures a parte autora teve deferido a gratuidade da justiça.

Em que pese a insurgência da recorrida, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

Mérito.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, VI, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para:

A. DECLARAR a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora; e

B. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.[...]”

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 308,26 (Trezentos e Oito Reais e Vinte e Seis centavos).

A pretensão recursal é pela majoração do valor fixado a título de dano moral.

Quanto a alegação da parte recorrida, verifica-se que a anotação não é preexistente, mas posterior:

Anotação, alegada, preexistente (10/09/2021):

Débito sub judice (08/07/2019):

Sendo assim, diferente do alegado pela parte recorrida, a data da ocorrência foi 08/07/2019 e não há que falar em anotação preexistente.

Dessa forma, compete à parte recorrida demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Com efeito, se a parte recorrida não apresentou contrato assinado pela parte Autora ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, existindo apenas uma negativação, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

(...)

Esta Turma Recursal tem reiteradamente aplicado as orientações supra nos julgamentos dos recursos inominado, de forma que a sentença recorrida destoou dos entendimentos pacificados, encontrando-se irrisório, razão pela qual deve ser majorado o quantum indenizatório.

Todavia, existe outra negativação posterior ao registro nos órgãos de proteção ao crédito discutido no caso em tela, não havendo demonstração de que foi declarado ilegítimo.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita.

Aliás, nesse sentido é a Súmula 29 desta Turma Recursal: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Assim, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ademais os juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ), estão em consonância legal.

Com efeito, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso se a decisão estiver em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, nos termos do art. 932, V, do CPC, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Aliado a isso, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02 com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Ante o exposto, como a sentença recorrida fixou o valor da indenização a título de dano moral fora dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face a Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e majoro o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).”

O recurso de agravo interno merece parcial provimento.

Inicialmente, verifico que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

I - DA PRELIMINAR DE DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO INOMINADO

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante quanto à preliminar suscitada.

Compulsando a documentação acostada aos autos, constato que a parte autora, ora agravada, apresentou pedido de cumprimento de sentença em 10/07/2024 (ID 255076673), requerendo a intimação da parte executada para pagamento do valor de R$ 1.617,70, conforme condenação fixada em primeiro grau.

Posteriormente, em 15/10/2024 (ID 255076687), a parte autora manifestou concordância expressa com o valor depositado pela recorrida e requereu a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia, concluindo com pedido de "ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS, com a consequente baixa na distribuição".

Ora, ao buscar o cumprimento da sentença e concordar expressamente com o valor depositado, além de requerer o arquivamento definitivo do feito, resta caracterizada a desistência tácita do recurso inominado interposto pela parte autora, tornando prejudicado seu julgamento.

Assim, diante da concordância por parte do recorrente, evidente a desistência tácita do presente recurso, nos termos do art. 1000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Nesse sentido, já se pronunciou a TRMT: N.U 1000925-37.2023.8.11.0051, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024; N.U 1028805-85.2022.8.11.0003, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024.

Portanto, reconheço a desistência tácita do recurso inominado interposto pela parte autora, ora agravada, o que torna prejudicado seu julgamento, mantendo a sentença de primeiro grau, cujo cumprimento já foi realizado pela parte agravante.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar de desistência tácita do recurso inominado, com o reconhecimento de sua prejudicialidade, fica igualmente prejudicada a análise das demais alegações trazidas pelo agravante, notadamente quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ e ao termo inicial dos juros de mora.

Isso porque, reconhecida a desistência tácita do recurso inominado da parte autora, a decisão monocrática recorrida perde sua eficácia, retornando-se ao status quo ante, ou seja, à sentença de primeiro grau, que fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

II - CONCLUSÃO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno apenas para reconhecer a desistência tácita do recurso inominado interposto pela parte autora, ora agravada, e, consequentemente, julgar prejudicado seu julgamento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a parte
agravada
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025